Tribunal: TJMT
Processo: 1051866-26.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051866-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA MARIA DA GLORIA FERREIRA SOBRINHO - CPF: 204.639.601-49 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA –
MÉRITO
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido
decisum
não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca do alegado vício construtivo, não há falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de demonstração dos prejuízos causados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1051866-26.2020.8.11.0041

APELANTE:

WILMA MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOBRINHO

APELADOS:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
E S
ISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILMA MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOBRINHO
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes
,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

e
S
ISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.
, que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante aponta que seu direito foi cerceado pela não realização de prova oral, visto que os vizinhos testemunharam os alagamentos que ocorreram em sua casa.

Sustenta que
“enfrentava o sofrimento de ter que arrastar seus móveis, tirar seus utensílios e eletrodomésticos que estavam no chão, ou próximos das paredes com infiltrações, puxar a água com o rodo incansavelmente enquanto a chuva e a inundação perdurar”
, de modo que “
Tais fatos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não podendo de forma alguma ser considerado como simples dissabor do cotidiano”
(sic), motivo pelo qual entende ser devida à reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 20105881).

Contrarrazões ofertadas no Id 201058815, pelo desprovimento.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 201443152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
WILMA MARIA DA GLÓRIA FERREIRA SOBRINHO

ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

e
S
ISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.
, onde narra em sua inicial que firmou instrumento particular de compra e venda com a ré para aquisição da unidade 170 do “Condomínio Residencial Rio Manso”

Alega que aproximadamente um ano residindo no imóvel, os defeitos começaram a aparecer, trazendo grande insatisfação.

Sustenta que inicialmente começou a apresentar infiltração de água, e que posteriormente, viu a casa totalmente alagada, bem como seu quintal.

Defende que em contato com as requeridas, estas não efetuaram os reparos necessários, motivo pelo qual propôs a presente demanda indenizatória.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou
improcedente
o pedido inicial, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a parte autora reforça as mesmas teses inaugurais.

Pois bem. Inicialmente, a autora apelante aponta que seu direito foi cerceado pela não realização de prova oral, visto que os vizinhos testemunharam os alagamentos que ocorreram em sua casa.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que em sede de despacho saneador (Id 201058779), o Magistrado de piso indeferiu produção de prova oral,
“porquanto inútil e desnecessária, uma vez que o objeto litigioso versa sobre questão técnica e documental”
(sic).

E devidamente intimada, a ora apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal e consumativa, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, circunstância não observada pela autora.

A propósito, é iterativo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO –
ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
– RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular nº 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso” (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.”
(N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA
- PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I – A descarga atmosférica causadora de oscilações que acarretam a perda de equipamentos eletrônicos do consumidor caracteriza fortuito interno, incapaz de elidir o dever de indenizar.

II – Não interposto o recurso cabível contra a decisão saneadora que determina a inversão do ônus probatório com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, a impugnação apenas em sede de apelação encontra obstáculo na preclusão.

III – Ausente prova documental capaz de desconstituir laudos elaborados por profissionais especializados que atestam a ocorrência de sinistros e a relação de causalidade com a atividade exercida pela ré, é de ser deferida a pretensão regressiva formulada pela seguradora.”
(N.U 1025541-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso não deve ser conhecido nesse tocante
.

Quanto ao mérito propriamente dito, c
omo cediço, em regra, o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do artigo
373
, I e II, do
CPC
.

Na espécie,
denota-se dos autos que no dia 31/01/2014 foi firmado entre as partes um “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal Que Corresponderá Unidade Autônoma Futura”, referente a unidade nº. 170 do “Condomínio Rio Manso” (Id 201058729).

A parte autora, ora apelante, defende que há vícios construtivos (infiltração de água) existentes em seu imóvel. Por sua vez, a parte requerida alega a ausência de erro na rede de canalização hidráulica ocasionada pela construção, pois, se houvesse ocorrido, os supostos aborrecimentos já teriam acontecido há muitos anos, o que não restou evidenciado no caso.

Sustenta, ainda, que não há falar em defeito na tubulação da casa da parte autora, haja vista que houve um projeto assinado por profissionais conceituados e aprovado pelo órgão competente, tendo o “habite-se” sido expedido em 03/2014 (Id 201058752), bem como na data de 24/10/2014, fora assinado termo de vistoria da unidade, tendo a demandante recebido as chaves e imitido na posse do imóvel (Id 201058731)

Importante salientar que no curso da demanda, a recorrente, de forma unilateral, realizou reparos em seu imóvel, o que ocasionou prejudicada a perícia judicial, já designada pelo togado sentenciante.

Assim, a autora apelante não desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a mesma deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Logo, nos termos do artigo 3
73
,
I
, do
CPC
, incumbia a ela comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto inexiste prova de que indique
falha
na
prestação
dos serviços a gerar a pretensão indenizatória pretendida.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado
vício construtivo
, a contribuir - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pela apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – REPARAÇÕES INDEVIDAS –
RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Inexiste dever de indenizar por dano moral se não demonstrados os vícios de construção alegados, sobretudo quando a perícia conclui que os defeitos encontrados no imóvel são decorrentes da falta de manutenção preventiva por parte do autor. No que tange à comissão de corretagem, a Ação se submete à prescrição trienal quando o consumidor questiona o excesso da cobrança (Tema 938 do STJ).”
(TJ-MT 10295269320178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NARRATIVA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL – PROVA PERICIAL INVIABILIZADA PELA AUTORA, QUE ALIENOU O IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA –
VÍCIOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO 1. O art. 464, § 1º, III do CPC determina o indeferimento da perícia quando impraticável, a exemplo da hipótese em que o autor aliena o imóvel litigioso a terceiro no curso da demanda e sem noticiar a transação nos autos. 2. Não comprovados os supostos vícios construtivos no imóvel, não há que se falar em danos materiais e morais.”
(TJ-MT 00182744720168110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024